Tribunal: TJBA
Processo: 8092491-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092491-03.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO registrado(a) civilmente como ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO registrado(a) civilmente como ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO EM RELAÇÃO À COBRANÇA DO DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA ICMS). CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA QUE APLICOU A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À NOVENTENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA LC 190/2022. NÃO CABIMENTO. RECURSO DAS IMPETRANTES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO ANO DE 2022. JULGAMENTO PELO STF DAS ADIS 7.066, 7.070 E 7.078 EM 29/11/23. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE IMPOSTO, APENAS REGULAMENTAÇÃO DE COBRANÇA JÁ FEITA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A PARTIR DE 5/4/2022, DATA DE VIGÊNCIA DA LC 190/2022. ADEQUAÇÃO À DECISÃO DO STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A PARTIR DA LEI FEDERAL E NÃO MAIS DA LEI ESTADUAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Versam os autos sobre
apelações simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia, Otima Transportes de Salvador SPE S/A e Plataforma Transportes SPE S/A,
contra sentença proferida

pelo Juízo de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 8092491-03.2022.8.05.0001, concedeu parcialmente a ordem "para afastar a cobrança do DIFAL e, por consequência, do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (FCP), nas operações de aquisições interestaduais realizadas pelas Impetrante de bens destinados ao ativo imobilizado ou ao uso e consumo, no caso, ônibus, no período de 90 dias contado da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022, ocorrida em 05/01/2022 (compreendendo, pois, o período de 1º/01/22 a 05/04/22), bem como determinar que se abstenha a Autoridade Impetrada, quanto ao referido lapso temporal, de promover qualquer ato de sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, especialmente impedimento do trânsito de mercadorias destinadas aos consumidores finais situados neste Estado e/ou apreensão destas".

II.
O Estado da Bahia insurge-se contra a aplicação da anterioridade nonagesimal observada pela julgador primevo na sentença recorrida. O recurso das empresas recorrentes, por sua vez, visa o reconhecimento da impossibilidade de cobrança e recolhimento do DIFAL do ICMS em operações realizadas no ano de 2022, em observância ao princípio da anterioridade anual.

III. No
julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, realizado em 29/11/2023, o Supremo Triunal Federal firmou o entendimento da não incidência do princípio da anterioridade anual à Lei Complementar nº 190/2022, já que esta não inovou a legislação tributária.
Contudo, como o próprio diploma estabelece no seu art. 3º,que seja respeitada a anterioridade nonagesimal, a norma só gerou efeitos 90 (noventa) dias depois de sua publicação, ou seja, a partir de 5 de abril de 2022.

IV. Na hipótese em exame, a sentença objurgada consignou exatamente que a cobrança da DIFAL somente poderá ser feita a partir de 5/4/2022, data em que começou a produzir efeito a Lei Complementar nº. 190/2022, razão porque não merece nenhum retoque.

V. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações simultâneas nº 8092491-03.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apelados o
ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A, PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A e

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça